Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704388-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO MASSAROTTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante, quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O agravante afirma que há excesso de execução porque a Contadoria Judicial computou juros moratórios de um por cento (1%) ao mês a partir de 22.7.2022, enquanto a decisão de id 135923050 determinou apenas a aplicação de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sem a incidência de juros de mora. Alega que a decisão de id 135923050 considerou a planilha apresentada pelo exequente, ora agravado, cujos cálculos foram omissos em relação aos juros de mora. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pelo próprio credor. Acrescenta que não houve recurso contra essa decisão, a qual está preclusa e não pode mais ser objeto de discussão. Sustenta que a concessão de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês viola o princípio da adstrição e configura decisão ultra petita. Diz que é ônus do exequente especificar os índices e quantitativos que entende devidos. Assegura que o Juízo está vinculado ao valor especificado pelo credor. Considera que a concessão de pedido em patamar superior ao apontado pelo exequente implica em violação à inércia judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O agravante alega que a inclusão dos juros moratórios nos cálculos da quantia exequenda, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, é matéria preclusa, bem como viola o princípio da adstrição e configura decisão ultra petita. Ocorre que as normas que fixam correção monetária, juros moratórios, ou honorários advocatícios, e claro, a maneira como se darão a sua incidência, são cogentes, de incidência obrigatória, independentemente da invocação das partes.[1] Não há que se falar, portanto, em omissão dos juros de mora nos cálculos em exame, tampouco em preclusão e em decisão ultra petita. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da citação no processo de execução ou a data da intimação na fase de cumprimento de sentença. Isso porque não há mora antes do início dessa fase processual, razão pela qual, até que ela ocorra, ainda não existe a obrigação de pagar a verba honorária. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. LEVANTAMENTO DO VALOR EXIGIDO. POSTERIOR DECISÃO MINORANDO A VERBA SUCUMBENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO, NA ORIGEM. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS EM EXCESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária" (REsp n. 1.733.403/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). (...) (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.094.163/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.12.2023, DJe de 15.12.2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença. (...) (EDcl no REsp 1539689/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.3.2019, DJe de 23.4.2019) O raciocínio acima transcrito aplica-se nas execuções/cumprimentos de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, nos quais se faz necessária a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para a satisfação da obrigação. Não existe mora da Fazenda Pública antes da sua intimação na fase de cumprimento de sentença, momento a partir do qual passam a incidir os juros de mora. A análise do cumprimento de sentença originário demonstra que os cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau apresentam a incidência de juros de mora a partir da data da intimação do ente distrital, o que se mostra correto. Confira-se, por oportuno, trecho da decisão agravada que tratou da questão: A planilha mencionada trata apenas da atualização do valor da causa e não do valor do pedido do cumprimento de sentença. Assim, fixado o valor da execução na decisão de ID 135923050, os autos foram remetidos à contadoria para atualizar o valor e informar as retenções legais, em caso de requisição de pequeno valor - RPV, conforme Portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019, e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria Gabinete da Presidência - GPR 7/2019, deste Tribunal. Com efeito, a contadoria judicial apresentou a planilha do débito, para fins de expedição do precatório, com observância dos juros moratórios, contados a partir da intimação do réu para pagamento. Nesse contexto, ficou evidenciado que não houve excesso de execução na planilha que originou a expedição do precatório. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt no REsp n. 1.959.580/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11.9.2023, DJe de 13.9.2023.